Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.106/2013. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidora aposentada, visando ao reconhecimento de ilegitimidade ativa e passiva, à suspensão da execução em razão de ação rescisória, à inexigibilidade do título judicial por suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 e à declaração de excesso de execução diante da aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da exequente aposentada e ilegitimidade passiva do Distrito Federal em razão da atuação do IPREV/DF; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação rescisória justifica a suspensão da execução; (iii) determinar se o título judicial é inexigível diante da alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013; (iv) analisar se a aplicação da Taxa Selic, prevista pela EC no 113/2021, configura anatocismo e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 20 da Lei Distrital no 5.106/2013 assegura aos servidores aposentados e pensionistas o reajuste da remuneração, o que confirma a legitimidade ativa da exequente.
4. O Distrito Federal figurou como réu na ação coletiva originária e responde subsidiariamente em caso de inadimplemento pelo IPREV/DF, nos termos da LC Distrital no 769/2008, o que confirma sua legitimidade passiva.
5. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, que foi indeferida no caso concreto.
6. A inexigibilidade do título judicial fundada em inconstitucionalidade pressupõe decisão do STF em controle de constitucionalidade proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda (CPC, art. 535, §7o), hipótese inocorrente. A discussão sobre a Lei Distrital no 5.106/2013 foi superada pela coisa julgada formada na ação coletiva.
7. A aplicação da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021, de forma única e prospectiva, afasta a ocorrência de anatocismo, pois substitui os índices anteriores e não acumula encargos financeiros.
8. A jurisprudência do STF considera infraconstitucional a discussão sobre a Selic e não há determinação de suspensão nacional em razão da ADI 7435/RS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aposentados e pensionistas têm legitimidade ativa para executar decisão coletiva que reconheça reajuste remuneratório previsto em lei distrital.
2. O Distrito Federal possui legitimidade passiva em cumprimento de sentença coletiva, mesmo diante da atuação do IPREV/DF, por sua responsabilidade subsidiária.
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda sem concessão de tutela provisória.
4. A inexigibilidade do título judicial fundada em inconstitucionalidade depende de decisão do STF anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
5. A aplicação da Taxa Selic, prevista na EC no 113/2021, ocorre de forma única e prospectiva, sem configurar anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 169, §1o; CPC, arts. 17, 313, V, “a”, 506, 535, §5o e §7o, 969 e 1.015, parágrafo único; Lei Distrital no 5.106/2013, art. 20; LC Distrital no 769/2008; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024; STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente; STF, RE 1497549, Rel. Min. Cristiano Zanin.

(jp)